Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-36.2015.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-36.2015.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUANNA VICTORIA SILVA DOURADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. PRELIMINARES DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JÚRI E INOBSERVÂNCIA AO TEMA 984 DO STJ. REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. QUANTUM ARBITRADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste nulidade na nomeação de defensor dativo quando não demonstrada a atuação efetiva da Defensoria Pública, na comarca de origem, não se aplicando ao feito cível as disposições da Resolução n.º 011/2019 da Defensoria Pública, voltada à atuação no Tribunal do Júri.

2. No julgamento do Tema Repetitivo 984 do STJ, a questão delimitada foi relativa à não obrigatoriedade de observância das tabelas unilaterais da OAB em feitos criminais.

3. Inexistindo Defensor Público designado para onde tramita o processo, é dever do Magistrado nomear Defensor Dativo, para garantir o contraditório e a ampla defesa da parte, necessitada de assistência judiciária gratuita, sendo o Estado responsável pelo pagamento, nos termos dos arts. 22, §1º e 24, §1º, ambos da Lei n.º 8.906/94.

4. No caso concreto, mostra-se excessivo o valor arbitrado na origem, considerando a natureza e a pouca complexidade dos atos praticados, impondo-se sua redução para quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000014-36.2015.8.05.0023, da comarca de Belmonte - BA, em que figura como apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DANILA SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR

as preliminares de nulidade e
,
no mérito,

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,
À APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).